Tribunal: TJSP
Processo: 2146089-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente reincidente específica – EXCESSO DE PRAZO – Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente reincidente específica – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo vírus SARS-CoV-2 – Audiência virtual designada – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.